Tribunal: TJDFT
Processo: 0737832-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. TEMA 1.169 DO STJ. IRDR 21. DISTINGUISH. ACLARATÓRIO NÃO PROVIDO.
1. Não existe qualquer omissão ou contradição, como quer argumentar o Embargante. O que pretende é rediscutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune às suas pretensões, o que é incabível em sede de embargos de declaração, mas por meio processual próprio.
2. Os embargos de declaração têm alcance limitado, pois sua cognição é vinculada. Não se prestam para revisão de critérios de julgamento, mas têm como finalidade o aperfeiçoamento formal do decisório, ainda que se admita excepcionalmente efeitos infringentes quando da eventual correção.
3. No caso em questão, não foi apontada qualquer obscuridade e muito menos contradição, omissão ou erro material, o que evidencia deficiência de fundamentação. Destaco que, ao contrário do que quer fazer crer a Embargante, as razões de decidir estão devidamente delineadas.
4. O objeto da controvérsia é se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.
5. Consta no polo ativo da presente demanda apenas servidores pertencentes aos quadros da Polícia Civil do Distrito Federal, conforme indicado nas razões do presente recurso e como conta nas fichas financeiras juntadas no processo de origem. Assim, há “distinguishing”, pois este caso difere daqueles que discutem a legitimidade ativa de antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital no 2.294/1999, cuja tramitação está suspensa em decorrência da admissão do IRDR 21 deste Tribunal.
6. Embargos de declaração desprovidos.